Tribunal: TJSP
Processo: 0000343-55.2013.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ÇÃO DE AÇÕES DE TELEFONIA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – DIFERENÇA ENTRE OS SISTEMAS PEX E PCT – PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO REPETITIVO
1 – Conforme já decidido pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos, A pretensão de ressarcimento do valor pago pelo custeio de Plantas Comunitárias de Telefonia (PCTs), não existindo previsão contratual de reembolso pecuniário ou por ações da companhia, submete-se a prazo de prescrição de 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916 (art. 177), e de 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV), observada a fórmula de transição prevista no art. 2.028, do mesmo diploma legal.
2 – Caso em estudo no qual a prescrição já havia se consumado.
RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 0000343-55.2013.8.26.0320; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE TELEFONIA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – DIFERENÇA ENTRE OS SISTEMAS PEX E PCT – PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO REPETITIVO
1 – Conforme já decidido pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos, A pretensão de ressarcimento do valor pago pelo custeio de Plantas Comunitárias de Telefonia (PCTs), não existindo previsão contratual de reembolso pecuniário ou por ações da

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE TELEFONIA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – DIFERENÇA ENTRE OS SISTEMAS PEX E PCT – PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO REPETITIVO
1 – Conforme já decidido pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos, A pretensão de ressarcimento do valor pago pelo custeio de Plantas Comunitárias de Telefonia (PCTs), não existindo previsão contratual de reembolso pecuniário ou por ações da companhia, submete-se a prazo de prescrição de 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916 (art. 177), e de 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV), observada a fórmula de transição prevista no art. 2.028, do mesmo diploma legal.
2 – Caso em estudo no qual a prescrição já havia se consumado.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002438
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000343-55.2013.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é apelado LUIS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000343-55.2013.8.26.0320 - voto 27815
2
APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
APELADO: LUIS ALVES
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
(mlf)
EMENTA
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES
DE
TELEFONIA

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DIFERENÇA ENTRE OS
SISTEMAS PEX E PCT
PRAZO PRESCRICIONAL

RECURSO REPETITIVO
1
Conforme já decidido pelo C. STJ em sede de recursos
repetitivos, A pretensão de ressarcimento do valor pago pelo
custeio de Plantas Comunitárias de Telefonia (PCTs), não
existindo previsão contratual de reembolso pecuniário ou por
ações da companhia, submete-se a prazo de prescrição de 20
(vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916 (art. 177), e de 3
(três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de
demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o,
inciso IV), observada a fórmula de transição prevista no art. 2.028,
do mesmo diploma legal.
2 Caso em estudo no qual a prescrição já havia se consumado.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 78/82,
cujo relatório se adota, que julgou PÁRCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para
condenar a requerida a pagar indenização no valor correspondente às ações não recebidas,
considerando o valor patrimonial da ação (VPA) vigente no tempo da integralização, com
atualização monetária a partir daquela data e juros de mora a partir da citação, até o efetivo
pagamento. Condenou ainda a ré ao pagamento de indenização no valor correspondente
aos dividendos bonificações e juros sobre capital próprio, que advieram de tais ações, se
tivessem sido emitidas, na época, em número correto, devidamente atualizados desde a
data em que essas verbas (dividendos, bonificações e juros sobre capital próprio) se
tornaram devidas, com juros de mora devidos a partir da citação, até o efetivo pagamento.
Finalmente, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária fixada em 10% do valor da condenação.
Vencida, insurge-se a demandada, Telefônica Brasil S.A.. Reiterou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000343-55.2013.8.26.0320 - voto 27815
3
prescrição da pretensão, seja com base na Lei de Sociedades Anônimas ou pelo prazo do
CDC. No mais, reafirmou a correção dos critérios apurados, observável o termo 'a quo'
definido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em acórdão paradigma.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram remetidos a
este E. Tribunal.
Nesta Instância, em julgamento realizado em 06 de novembro de 2013, esta
Colenda Câmara, por unanimidade Negou Provimento ao Recurso. Também, por
unanimidade, foram rejeitados os embargos de declaração interpostos (julgamento em
04.12.2013).
A apelante Telefônica Brasil S/A, interpôs Recurso Especial (fls.154 e
seguintes).
A Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, determinou que a questão fosse reapreciada por esta Colenda
Câmara, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC.
Esta Colenda Câmara, em julgamento realizado em 09 de maio de 2018, por
votação unânime DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO interposto pela ré.
No julgamento do Recurso Especial interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A,
foi dado PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para determinar o retorno dos autos para novo
julgamento, observando a modalidade de contrato firmado entre as partes.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ver a ré condenada a
realizar a complementação de ações de telefonia adquiridas e não pagas no passado ou,
alternativamente, o pagamento da indenização respectiva. O pedido foi parcialmente
acolhido pelo i. Magistrado a quo, insurgindo-se a demandada contra tal r. decisão por meio
deste recurso de apelação.
Com efeito, pela radiografia dos contratos trazidos aos autos pela própria
Telefônica (fls. 63), o tipo de contrato firmado pelo cliente foi o de PCT, como corretamente
sustentou a concessionária em suas razões recursais. Basta verificar, diante dessa
constatação, se haveria alteração dos fundamentos e do resultado em decorrência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000343-55.2013.8.26.0320 - voto 27815
4
readequação.
Quanto à ocorrência da PRESCRIÇÃO.
Para solução da questão, desnecessária grande discussão, uma vez que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça já proferiu julgamentos nos termos dos repetitivos (art.
543-C do Código de Processo Civil/73 (vigente na época)) solucionando o debate:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO DE PLANTAS COMUNITÁRIAS DE
TELEFONIA (PCT'S). AÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS.
PRESCRIÇÃO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A pretensão de ressarcimento do valor
pago pelo custeio de Plantas Comunitárias de Telefonia (PCTs), não existindo
previsão contratual de reembolso pecuniário ou por ações da companhia, submete-
se a prazo de prescrição de 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916
(art. 177), e de 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de
demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV),
observada a fórmula de transição prevista no art. 2.028, do mesmo diploma legal.
1.2. É irrelevante o ajuizamento de ação cautelar coletiva de protesto
interruptivo depois que a prescrição já se consumou.
2. No caso concreto, o pagamento que se alega indevido ocorreu em abril de 1996,
data a partir da qual se iniciou o prazo prescricional, que se encerrou em janeiro de
2006 (três anos, a contar da vigência do novo Código). Os autores ajuizaram a ação
em setembro de 2009, portanto sua pretensão está alcançada pela prescrição.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1225166/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 24/04/2013, DJe 12/06/2013).
No caso em estudo, o autor integralizou suas ações em 1996, antes da entrada
em vigor do Código Civil de 2002, portanto. Assim, o prazo que seria aplicado era o
vintenário, a contar de cada integralização.
Contudo, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, em janeiro de 2003,
deve ser aplicada a regra de transição prevista pelo art. 2.028, de modo que, caso
transcorrido mais da metade do prazo previsto pela lei anterior, este prosseguirá até seu
final. Porém, se em 2003 não havia transcorrido metade do prazo previsto na lei anterior e,
além disso, tiver havido redução de prazo pela lei nova, esta última é a que deverá ser
aplicada, com o prazo na integralidade, a contar da entrada em vigor do novo Código.
No caso, o prazo de vinte anos não havia transcorrido pela metade em 2003,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000343-55.2013.8.26.0320 - voto 27815
5
quando da entrada em vigor do novo Código. Nessa época havia transcorrido menos da
metade do prazo vintenário, de modo que o prazo novo
de TRÊS anos
deve ser
contado integralmente desde então. Assim, o prazo fatal para ajuizamento da demanda
ocorreria em janeiro de 2006 (três anos depois da entrada em vigor do Código de 2002).
A demanda foi ajuizada justamente em janeiro de 2013, de modo que deve
ser reconhecida a prescrição alegada.
Mais não é preciso.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da ré Telefônica
para julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial, reconhecendo a PRESCRIÇÃO, nos termos
do art. 487, II, NCPC.
Diante da sucumbência, arcará a parte autora/apelada com o pagamento das
custas, despesas e honorários advocatícios, ora arbitrados em 15% sobre o valor da causa,
atualizado.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora